Tribunal: TJDFT
Processo: 0714507-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0714507-55.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: FABIO SERIDO LIMA PACIENTE: RICARDO JUNIO DA SILVA ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RICARDO JUNIO DA SILVA ALVES, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Samambaia/DF, e como ilegal a decisão que decretou sua segregação preventiva. Paciente denunciado como incurso no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal (ação penal n. 0704558-77.2020.8.07.0009). A douta Defesa Técnica (Dr. Fabio Serido Lima) informou, em resumo, que o paciente estava sendo investigado pela prática, em tese, de crime de homicídio ocorrido em 9-setembro-2012, resultando das investigações a medida de busca em apreensão em sua residência, somente em 1o-novembro-2019, momento em foi apreendida irrisória porção de maconha para uso próprio. Asseverou que, no dia 14-abril-2020, a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente, sob alegação de necessidade de proteger as testemunhas sigilosas, até suas oitivas em juízo. O paciente tomou conhecimento da ordem de prisão, em 30-maio-2020, por aviso de amigos comuns com KLEBER, preso preventivamente e solto por ordem em “habeas corpus”. Afirmou que o paciente receia se apresentar para o cumprimento da ordem judicial e ficar vulnerável a ser infectado pelo coronavírus (COVID-19) no estabelecimento prisional, e salientou que o contexto de pandemia exige a revisão da ordem de prisão. Acrescentou a ausência de contemporaneidade entre o fato e o decreto de prisão preventiva. Alegou não estar presente o periculum libertatis e não haver foto novo a legitimar a prisão – destacando que o delito descoberto no cumprimento da medida de busca e apreensão domiciliar não justifica a prisão, tanto que o paciente foi liberado no mesmo dia. Pugnou pela extensão dos benefícios concedidos aos codenunciados RENAN PATRIK FRAZÃO (HC no 0710196-21.2020.8.07.0000) e KLEBER VALENTIM SILVA (HC no 0713890-95.2020.8.07.0000), asseverando que todos se enquadram em situações idênticas, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal, e estes lograram êxito em ordens de “habeas corpus” para serem colocados em liberdade. Destacou a possibilidade de ser aplicada medida cautelar menos gravosa, diversa da prisão. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura ao paciente, em consonância com as ordem concedidas aos demais réus no processo criminal. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, caso seja o entendimento do juízo. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Extrai-se dos autos que, a prisão preventiva foi decretada em 14-abril-2020, por fato que o paciente teria, em tese, praticado no dia 9-setembro-2012. A eminente autoridade judiciária fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta do delito, pois os denunciados teriam, em tese, matado a vítima com diversos disparos de arama de fogo, em via pública, na qual havia várias pessoas, demonstrando frieza, desrespeito à norma penal, à vida e à Justiça; bem como na folha de passagens dos denunciados, que revelariam envolvimento com o mundo do crime; e, finalmente, na dificuldade de obtenção da prova oral, pois as testemunhas residiriam nas proximidades do local do fato, teriam se mostrados receosas em colaborar e quatro delas teriam descrito os denunciados como pessoas perigosas, tanto que a investigação somente avançaram quando foram identificadas e ouvidas testemunhas sigilosas. Confira-se (ID 16503971): O fato que é imputado aos requeridos é de extrema gravidade, uma vez que eles teriam, em tese, matado a vítima com diversos disparos de arma de fogo em via pública, na qual havia várias pessoas. Os representados teriam agido sem se importar com a presença de testemunhas oculares do fato, demonstrando frieza, desrespeito pela norma penal, à vida e à Justiça, extrapolando o tipo em abstrato. É importante ressaltar, ainda, que as folhas de passagens indicam que todos os três réus vivem no mundo do crime, como se observa por suas folhas de antecedentes penais, havendo registros de crimes graves como homicídio, tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo, tráfico de drogas e roubo (ID 61174992, p. 1-7; ID 61174993, p. 1-14 e ID 61177129, p. 1-4). Desse modo, é imprescindível a prisão cautelar dos réus, a fim de preservar a garantia da ordem pública e a manter a paz social, diante da sua conduta de reiteração em crimes graves. Lado outro, em sua manifestação, o Ministério Público manifestou pelo deferimento da prisão dos representados por conveniência da instrução criminal, por entender que a custódia se faz necessária para garantir a produção de provas. O presente caso vem sendo trabalhado pela Polícia Civil do DF desde o ano de 2012 e, compulsando os autos, verifica-se que as investigações avançaram na medida em que a CHPP localizou e ouviu as testemunhas sigilosas. Pela leitura dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial, fica claro o receio das testemunhas em relatarem tudo o que sabem e resguardar o sigilo da qualificação de tais testemunhas, por si só, não afasta a dificuldade encontrada para fazê-lo, especialmente em casos nos quais as testemunhas presenciaram os crimes e residem nas proximidades do local dos fatos, como é o caso destes autos. Além disso, existem quatro pessoas diferentes descrevendo os denunciados como pessoas perigosas e manifestando medo em depor, não obstante o crime tenha ocorrido em setembro de 2012. Ademais, foram anos de investigação até que essas pessoas fossem encontradas e contribuíssem para o esclarecimento de um delito gravíssimo, homicídio consumado, praticado em contexto de guerra de gangues. Razão assiste ao Parquet, tendo em vista que há notícias nos autos do temor das testemunhas em relação aos acusados e que estas estavam receosas de prestar depoimento na Delegacia, tendo, inclusive, quatro delas pedido absoluto sigilo dos seus dados, por medo de represálias. Diante dessa situação, a custódia cautelar é medida que se impõe. (...) Por fim, entendo que a segregação cautelar é imprescindível para a situação em tela e não vislumbro a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes. Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de Kléber Valentim Silva, vulgo “Pé de Pato&amp;rdquor;, Renan Patrik Frazão e Ricardo Junio da Silva Alves, vulgo “Pit Bull&amp;rdquor;, qualificados nos autos, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do CPP. Extrai-se do exposto que o fato em si, que deu ensejo à ordem de prisão preventiva foi, em tese, cometido quase oito anos antes da decretação da medida, logo, não foi observado o princípio da contemporaneidade. Acrescente-se que não há notícia de que o paciente tenha se envolvido em outros delitos recentes graves (as anotações acostadas aos autos atestam o envolvimento em delito de roubo, em 2014 – ID 16509027; receptação, em 2013 – ID 16509030; e porte de drogas para uso pessoal, em 2019 – ID 16509031). Em caso semelhante, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual. 3. O Juiz sentenciante, mais de dois anos após os delitos, decretou a custódia provisória do réu, sem indicar fatos novos para evidenciar que ele, durante o longo período em que permaneceu solto, colocou em risco a ordem pública ou a instrução criminal. (HC 509.878/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) (Grifo nosso) Portanto, deve ser garantida a liberdade ao paciente, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Por fim, registre-se que, conforme relatado na petição inicial do presente “writ”, o paciente ainda não foi preso, tendo apenas tido notícia da ordem de prisão. Assim, em que pese o pedido de medida liminar pela revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, entende-se que o pleito é pela suspensão da ordem de prisão e recolhimento do mandado de prisão. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para suspender a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, por consequência, impedir que a ordem de prisão se cumpra, ou, caso já cumprida, para que o paciente seja colocado em liberdade provisória, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. 2. Recolha-se o mandado de prisão (ação penal n. 0713890-95.2020.8.07.0000), ou, caso o paciente já tenha sido preso, expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, para que seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. 3. Solicito informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de junho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator